Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR(ES). NECESSIDADE DE PEÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. REVISÕES PERÓDICAS REALIZADAS CORRETAMENTE. FALHA NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. REPARARO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. NOVO DEFEITO NO MOTOR EM VIAGEM. SEM COBERTURA. NECESSIDADE DE PERNOITAR EM LOCAL DESCONHECIDO. PAGAMENTO DE GUINCHO AS CUSTAS DOS CONSUMIDORES. COBRANÇA PELO NOVO CONSERTO. TROCA DE OUTROS COMPONENTES DO MOTOR. ALEGAÇÃO DE QUALIDADE DUVIDOSA DO COMBUSTÍVEL. SEM PROVAS. ART. 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288011850 – reclamação no 1007712-67.2025.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. 3- MÉRITO. 3.1) Registra-se, que os Recorridos/Autores demonstraram que sempre realizaram as revisões periodicamente (id. 288011425), o que não foi impugnado. É possível identificar do serviço realizado da primeira constatação de falha no motor (id. 288011426) e do segundo serviço (id. 288011433), que todas as peças trocadas se referem a componentes do motor. Noutras palavras, houve troca de novos componentes do motor, quando da segunda apresentação do veículo, que se fossem trocadas no primeiro momento, não teriam os Recorridos/Autores, experimentados os dissabores com a nova falha do motor, no momento da viagem (Caldas Novas/GO). Observa-se que inexiste comprovação robusta de que o vício apresentado tenha de fato sido em razão do uso de combustível duvidoso, como narrado na defesa pelo Recorrente, visto que apenas consta nas notas fiscais a informação dos reparos realizados no veículo. Veja que se debate o vício sobre um veículo novo, que ainda completará 3 (três) anos de uso. Desse modo, entende-se que inexistem provas ensejadoras da exclusão da responsabilidade da parte Recorrente pelo reparo do motor, bem como prova de que o defeito existiu por culpa exclusiva dos Recorridos/Consumidores (art. 373, inciso II do CPC). 3.2- O dano material restou demonstrado (ids. 288011426, 288011428, 288011429, 288011431 e 288011433), todos os comprovantes possuem relação com o incidente (falha no motor), pagamento de guinchos, consertos e pernoite. 3.3- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007712-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SALVADOR AMORIM DA SILVA - CPF: 353.936.961-91 (RECORRIDO), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO), LAURA FAUSTINA DOS SANTOS - CPF: 459.469.571-04 (RECORRIDO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025